Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713377-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: DAISON ZUHLSDORFF SIEFERT, DIANA HORNKE RAMSON, ADAO CARLOS DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO ESPONTÂNEA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. ATIVOS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA DAS EMPRESAS EXCUTIDAS. CONSTRIÇÃO VIA DO SISTEMA BACENJUD. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO. RECUSA DOS CREDORES LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805). 2. Conquanto plasmado que o princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele que autoriza a recusa, pelo credor, de substituição do bem penhorado, a colidência principiológica não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso para realização do que o assiste, notadamente quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exequente a percorrer o caminho mais demorado para consumação da expropriação e obtenção do necessário à realização do crédito que detém. 3. Traduzindo o dinheiro a forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal topograficamente preferencial quanto aos bens penhoráveis e a ordem de preferência, ressoa legítima a negativa manifestada pelo exequente quando à substituição da penhora que recaíra sobre numerário depositado em conta bancária da titularidade da executada, porquanto o meio mais célere de realização da obrigação, por apólice de seguro garantia judicial por ela contratada, notadamente porque a postulação implica a substituição de penhora do alinhado na primeira ordem de preferência por direito apontado na derradeira posição da gradação alinhavada pelo legislador (CPC, arts. 835 e 847). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 835, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a constrição patrimonial das insurgentes mesmo já tendo sido apresentado seguro garantia judicial idôneo. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADORÁ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e advogada TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não assiste às insurgentes em relação à apontada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do Código Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano exposto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a tese de substituição da penhora, tal como pretendem os recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1667194/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADORÁ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e advogada TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005